Tribunal: TCU
Processo: 039.349/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 033.784/2016-7 - Acórdão AC-10445/2022-1C, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 5379/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de acompanhamento de parcelamento de dívida (RAP), relativo à multa aplicada no item 9.3 do Acórdão 10445/2022-TCU-Primeira Câmara . Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, com fundamento no art. 218, ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes nos autos (peças 20-22), ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação neste processo ao Sr. João Américo Normanha Novaes, ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 10445/2022-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 039.349/2023-3 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: João Américo Normanha Novaes (XXX.843.276-XX). 1.2. Interessados: Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (17.231.564/0001-38); Luciano Eloi Santos (XXX.777.516-XX); Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: Samir Borges Filho (OAB/MG 192.675), representando João Américo Normanha Novaes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.